Tribunal: TJES
Processo: 5010917-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010917-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL BISPO PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010917-55.2023.8.08.0012.
Recorrente: MANOEL BISPO PEREIRA.
Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO N° 160593437. NARRA QUE A SUA FATURA DE ENERGIA PASSOU A APRESENTAR VALORES EXCESSIVOS, DE MODO QUE ENTROU EM CONTATO COM A EDP QUE COMPARECEU EM SUA RESIDÊNCIA PARA DESFAZER AS LIGAÇÕES IRREGULARES NO SEU RELÓGIO DE ENERGIA. ADUZ AINDA QUE APÓS O COMPARECIMENTO DA EDP NA RESIDÊNCIA VIZINHOS TORNARAM A REALIZAR AS LIGAÇÕES IRREGULARES EM SEU MEDIDOR, PERMANECENDO DESSA FORMA SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA. DESTA FORMA, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO A RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA, ALÉM DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA A REGULARIDADE NA COBRANÇA, BEM COMO NO CORTE DE ENERGIA OCORRIDO EM RAZÃO DE SUPOSTO FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA ESTE RECURSO INOMINADO DEVIDAMENTE PROCESSADO, CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA, CONDENANDO A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJAM APRECIADAS AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO INOMINADO, PARA CONFIRMAR A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO A QUO NA ÍNTEGRA, BEM COMO PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR A (IN)EXISTÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS EM VIRTUDE DO RECORRENTE, VISTO QUE UTILIZAVA DE SERVIÇOS DA RÉ E TODAVIA
RECEBEU FATURAS COM VALORES MUITO ALTOS. POIS BEM, ANALISANDO O CONTEÚDO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA E QUE A COBRANÇA É DEVIDA, VISTO QUE
EM NENHUM MOMENTO O DEMANDANTE NEGOU TER CONSUMIDO A ENERGIA ELÉTRICA COBRADA, MAS SIM APENAS IMPUTA A AUTORIA DA IRREGULARIDADE À SEUS VIZINHOS, O QUE DESIMPORTA QUANDO DISCUTE-SE O CONSUMO EM SI, VISTO QUE CABIA AO AUTOR GUARNECER A SUA UNIDADE DE ENERGIA, COMO BEM PRONUNCIADO PELO JUÍZO DE PISO. VERIFICADA A PRESENÇA DE GRAVE IRREGULARIDADE, CONSISTENTE EM LIGAÇÃO CLANDESTINA, EVIDENCIADA PELA PROVA DOS AUTOS, NOTADAMENTE PELO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE, É DE RIGOR A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DA ENERGIA FORNECIDA E NÃO REGISTRADA, IMPONDO-SE A RESPONSABILIZAÇÃO DO USUÁRIO PELO PROVEITO DE TERCEIROS QUE TEVE DA IRREGULARIDADE QUE CONSTA EM SEU CONSUMO DE ENERGIA.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)